Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Estando devidamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, não é cabível falar em exclusão das referidas circunstâncias judiciais da primeira-fase da pena.
2. De acordo com entendimento jurisprudencial desse egrégio Tribunal de Justiça, inviável a valoração negativa da conduta social do agente por ações penais ou condenações penais anteriores. Sentença parcialmente reformada.
3. Excluída uma circunstância judicial negativa, cabível o redimensionamento da pena-base.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.